Tribunal: TJDFT
Processo: 0041084-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041084-53.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EDILEUZA PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO, ALTAIR PEREIRA DE ARAUJO, GUSTAVO PEREIRA DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em virtude do depósito referente aos honorários de sucumbência realizado pelo devedor (ID 43444492), bem como a concordância pela parte exequente (ID 44982469), oficie-se ao banco competente para a transferência do valor depositado para a conta de titularidade da Sociedade de Advogados indicada na peça de ID 44982469 (PIX na chave CNPJ 04.549.858/0001-60). Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestar-se acerca do petitório de ID 44982469, requerendo, na ocasião, o que entender ser seu direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador